Tribunal: TCU
Processo: 011.741/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em virtude de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Contrato de Repasse N° 09194908-A, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pelo Banco do Nordeste S.A e a Associação dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Alencauto IV/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário em razão de supostas irregularidades na execução do Contrato de Repasse 09194908-A celebrado com a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Fazenda Alencauto IV, representada pelo Sr. Jose Evangelista Alves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Fazenda Alencauto IV e do Sr. Jose Evangelista Alves, na condição de presidente dessa associação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.000,00 18/2/2011 122.940,18 18/2/2011 286.298,08 11/5/2010 23.408,00 11/5/2010 21.544,71 2/3/2011 17.901,58 11/2/2010 27.675,00 15/6/2010 29.279,85 16/6/2010 9.2. aplicar à Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Fazenda Alencauto IV e ao Sr. Jose Evangelista Alves, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.3. fixar, com fundamento no art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, III, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, prazo de quinze dias para que os responsáveis mencionados nos subitens anteriores comprovem o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o parcelamento do débito e das multas aplicadas aos responsáveis em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno; 9.6. enviar cópia integral desta deliberação aos responsáveis, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.